Tribunal: TJDFT
Processo: 0748947-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748947-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anacleto Rosa de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 254505635 do processo n. 0710781-77.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, determinou o sobrestamento da execução e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 ajuizada pelo ente público, bem como ao julgamento do agravo de instrumento n. 0745604-97.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 78135550), o recorrente requer a reforma da decisão agravada para afastar o sobrestamento da execução e autorizar a continuidade do cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores pelo exequente, independentemente do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal ou do trânsito em julgado da Ação Rescisória. Preparo recolhido ao ID 78135820. Em razão da prevenção certificada ao ID 78181059, referente aos agravos de instrumento n.s 0732831-54.2024.8.07.0000 e 0745604-97.2025.8.07.0000, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, desta e. 7a Turma Cível (certidão ao ID 78183596). Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao ID 79463510, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ato contínuo, em razão do falecimento do e. Des. Relator Maurício Silva Miranda, os autos foram redistribuídos para a 7a Turma Cível, vindo conclusos a esta Relatoria (IDs 80061709 a 80061743). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do aludido artigo dispõe que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Em consulta aos autos do processo de referência (processo n. 0748947-04.2025.8.07.0000), constata-se a existência do agravo de instrumento n. 0745604-97.2025.8.07.0000, referente ao mesmo processo de origem, e conexo com a matéria tratada no presente recurso. O recurso n. 0745604-97.2025.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo distribuído ao eminente Des. Maurício Silva Miranda em 16/10/2025, em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0732831-54.2024.8.07.0000, distribuído ao e. Relator em 8/8/2024 (IDs 77487737 e 77489128 do processo n. 0745604-97.2025.8.07.0000). Diante do falecimento do Exmo. Desembargador Maurício Silva Miranda, o agravo de instrumento n. 0745604-97.2025.8.07.0000 foi redistribuído aleatoriamente para a 7a Turma Cível em 7/1/2026, estando, atualmente, sob relatoria da e. Desa. Fátima Rafael (IDs 79934115 e 79948291 dos autos de origem). Por outro lado, conforme anteriormente relatado, os autos em epígrafe (processo n. 0748947-04.2025.8.07.0000) vieram conclusos a esta Relatoria em 13/1/2026, em razão da prevenção certificada aos IDs 78181059 e 78183596, e do falecimento do e. Des. Relator Maurício Silva Miranda, noticiado aos IDs 80061709 a 80061743. Nesse contexto, em observância às regras de prevenção acima expostas, tem-se que o presente recurso deve ser redistribuído ao Relator do agravo de instrumento n. 0745604-97.2025.8.07.0000, visto que foi distribuído no dia 16/10/2025 e redistribuído em 7/1/2026, em momento anterior, portanto, à distribuição e à redistribuição deste agravo de instrumento n. 0748947-04.2025.8.07.0000, realizadas em 6/11/2025 e em 13/1/2026. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino a redistribuição deste recurso ao relator prevento, eminente Desa. Fátima Rafael, integrante desta e. 7a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora